Tribunal: TJDFT
Processo: 0022785-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
D E S P A C H O 1. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es) RODRIGO ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI (ID n.o 12703720/12703800/12704248). 2. Arquive-se o precatório, conforme despacho que determinou o cancelamento do presente precatório de ID 10549739. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto